Tribunal: TJDFT
Processo: 0709083-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0709083-61.2022.8.07.0000 EMBARGANTE: JOAO FONSECA DE MELO EMBARGADO: KELLY OLIVEIRA DE ARAUJO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Fonseca de Melo (Id. 33949319) em face da decisão Id. 33945524, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. O Embargante (Agravante) alega, em síntese, que a decisão embargada padece de obscuridade e contradição, porquanto “o efeito suspensivo é por força de decisão que determinou penhora no salário do agravante, não por causa de multa. Até porque eventual multa, caso seja executada, será revertida em perdas e danos quando do desfecho da perseguição aqui sofrida pela causídica do agravante que proporá ação indenizatória”. Repete as razões do Agravo e sustenta que, “caso ocorra penhora no salário do agravante, isso trará danos irreparáveis”. Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para sanar os vícios apontados, conceder a tutela recursal e suspender a r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Conforme relato, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por João Fonseca de Melo (Id. 33949319) em face da decisão Id. 33945524, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Enfatizo, de logo, que os embargos de declaração só podem ser acolhidos se houver omissão, contradição, erro material e/ ou obscuridade no julgado e que digam respeito à questão posta e não resolvida na decisão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, mas não se prestam para o reexame da matéria já solucionada. No caso em exame, o Embargante (Agravante) não tem razão, pois não se verifica na decisão embargada qualquer vício a ser sanado, pois todos os argumentos relacionados ao pedido de tutela de urgência foram devidamente apreciados. Destacou-se que “a concessão do efeito suspensivo visa efetivar a prestação jurisdicional e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação”. Quanto à penhora do salário, foi pontuado que, “conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Foi evidenciado, ainda, que “no caso em particular e de forma inicial, considero que a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do Executado, conforme determinado pela MM. Juíza a quo, não o impede de viver com dignidade”. Por oportuno, transcrevo trechos da decisão Id. 33945524: “A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. Nos termos do art. 833, IV, do CPC, são absolutamente impenhoráveis os vencimentos, salários, remunerações, quantias destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, no todo ou parte deles. O Código de Processo Civil, em seu art. 833 do CPC, deu à impenhorabilidade tratamento diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, maior espaço para o aplicador do direito mitigar a norma nos casos que examina, respeitando sempre a essência da norma protetiva. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no leading case EREsp 1582475/MG, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família." (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018) Invoco precedentes recentes daquela Corte Superior: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO DO DEVEDOR. INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA INTERPRETAÇÃO DADA AO ART. 833, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE PENHORA DA REMUNERAÇÃO A DEPENDER DA HIPÓTESE CONCRETA. 1. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do CPC/15 é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. 2. Registrou-se, naquela ocasião, todavia, que, na interpretação da própria regra geral (art. 649, IV, do CPC/73, correspondente ao art. 833, IV, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1956593/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 16/02/2022) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor das Súmulas n. 283 e 284 do STF. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021) Assim, é possível, em determinadas situações, mitigar a regra da impenhorabilidade dos vencimentos/proventos/salários, desde que o valor remanescente seja suficiente para garantir a dignidade do devedor e de sua família. Pelo que se depreende dos extratos anuais Ids. 110262321 e 110262322, o Agravante percebe aposentadoria mensal no valor líquido de R$ 4.116,06 (quatro mil, cento e dezesseis reais e seis centavos) do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal e, ainda, o valor líquido de R$ 2.315,07 (dois mil trezentos e quinze reais e sete centavos) do Departamento de Estradas de Rodagem – DER/DF. Por assim ser, no caso em particular e de forma inicial, considero que a penhora de 15% (quinze por cento) dos proventos líquidos do Executado, conforme determinado pela MM. Juíza a quo, não o impede de viver com dignidade”. Sendo assim, REJEITO os Embargos de Declaração e mantenho incólume a decisão Id. 33945524. Publique-se e intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora